Tribunal: TJSP
Processo: 2184665-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Nunciação de obra nova c.c demolitória e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Agravante que pretende a cassação da liminar concedida- embargo da obra com fundamento na inobservância do recuo lateral mínimo exigido pela legislação de regência. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado, na extensão reclamada pela autora na petição

Ementa:
Agravo de instrumento. Nunciação de obra nova c.c demolitória e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Agravante que pretende a cassação da liminar concedida- embargo da obra com fundamento na inobservância do recuo lateral mínimo exigido pela legislação de regência. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado, na extensão reclamada pela autora na petição inicial. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Construção que se encontra em fase de acabamento como revela auto de constatação. Decisão em parte reformada, com o fito de vedar apenas edificações em áreas limítrofes do imóvel. Recurso parcialmente provido.